Tribunal: TJES
Processo: 5001752-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001752-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INCORTEL INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE MÉRITO. IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E CO-REQUERIDOS DANDO QUITAÇÃO QUANTO AO OBJETO DA AÇÃO. APROVEITAMENTO DO ACORDO AOS DEMAIS REQUERIDOS. PROVIMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE.

1.
Preliminar suscitada em contrarrazões.
Configura-se julgamento parcial de mérito, a homologação de acordo com relação a uma parcela dos pedidos, nos termos do artigo 487, III,
b
, do CPC.

2.
Decisão homologatória impugnável por agravo de instrumento, nos termos do artigo 356, §5º do CPC.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito recursal
. Quando a causa de pedir e o pedido atribuído aos requeridos, em litisconsórcio passivo, são comuns; havendo transação quanto a todo o objeto da demanda, extingue-se a ação contra os todos os requeridos, em razão da satisfação total do pedido inicial.

4.
Situação em que no acordo firmado entre as partes constou cláusula com “
plena, rasa, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação e seus pedidos nela requeridos”,
sem que se fizesse qualquer ressalva acerca de eventuais valores remanescentes devidos pelas co-devedoras, não integrantes do acordo.

5
.
A quitação geral e irrestrita conferida expressamente no documento extinguiu por completo a dívida.
Recurso provido.

6
.

Pedido contraposto em contrarrazões
. Não se mostra adequada o pedido contraposto formulado em contrarrazões visando a exclusão dos honorários de sucumbência, consoante os princípios do
non

reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellattum
.
Não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada em contrarrazões, conhecer e dar provimento ao recurso, e não conhecer do pedido contraposto apresentado em contrarrazões, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, Presidente Relator

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5001752-54.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

A
GV
D
O
:
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela requerida
INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
, eis que irresignada com a decisão primeva na qual o Magistrado, em sede de embargos declaratórios, determinou a baixa do processo em relação as empresas Vix One Empreendimentos Imobiliários LTDA, Cyrela Brasil Realty S/A Empreendimentos e Participações, Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários LTDA, em razão da realização de acordo com a parte autora/agravado e, ainda, determinou o prosseguimento do feito em face das empresas MCA Tecnologia e Estruturas LTDA e Incortel Incorporações e Construções LTDA, pois não participara da transação.

Em breve síntese, argumenta a recorrente que quando firmado o acordo, o recorrido renunciou o prazo recursal de forma que não poderia interpor embargos de declaração no Juízo primevo. Aduz ainda que houve violação aos artigos 275 e 844, ambos do CC/02, daí porque a dívida cobrada pelo ora agravado foi toda adimplida.

Decisão no ID 2397398, proferida pelo Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, recebendo o recurso no efeito devolutivo.

Contrarrazões no ID 2834595, com preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, e por fim, apresenta pedido contraposto quanto a exclusão dos honorários advocatícios.

Intimados para manifestarem-se acerca das contrarrazões, a agravante permaneceu silente.

Logo passo à análise da preliminar suscitada.

1. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a recorribilidade do
decisum
é por agravo de instrumento ou apelação.

A partir da modificação do conceito legal de sentença, pela Lei nº 11.232/05, foi superado o tradicional conceito oferecido pela doutrina, que estava atrelado à noção de pronunciamento do juiz que põe fim ao procedimento, em primeiro grau de jurisdição.

Acerca do novo posicionamento acerca da sentença, conceitua Luiz Rodrigues Wambier
1
:

Se o ato decisório do juiz reconhecer a existência de um defeito que impede os termos absolutos o julgamento do mérito (art. 267) ou se proceder à própria resolução (julgamento do mérito), será sentença ainda que não esteja pondo fim ao processo.

No caso dos autos, trata-se de sentença homologatória de acordo, recorrível por agravo de instrumento.

Isso porque se parte dos litigantes, ou mesmo todos, celebram acordo no curso do processo, quanto a uma parcela dos pedidos, e o juiz homologa essa transação, nos termos do artigo 487, inciso III,
b
, do CPC, prosseguindo o feito quanto aos demais pedidos ou demais partes, materializa-se hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito.

Portanto, o recurso cabível contra a referida decisão homologatória é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 356, §5º do CPC, razão pela
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

2. MÉRITO RECURSAL.

No mérito, faz-se necessário verificar se o acordo celebrado no processo originário, quanto a integralidade do objeto do pedido, abrangeria todas as requeridas, inclusive aquelas que não participaram da transação.

Pois bem, no caso dos autos
entendo
por dar
provimento ao recurso
.

Isso, porque a ação originária é regressiva, na qual o agravado pretendeu a restituição dos valores dispendidos com a indenização aos proprietários dos veículos segurados, presentes no estacionamento do condomínio Grand Park, em julho/2016, quando houve o desabamento, conforme amplamente noticiado na ocasião.

O valor atualizado da restituição foi indicado na inicial como R$ 441.824,97 (quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais, e noventa e sete centavos).

Foi entabulado acordo, conforme incontroverso nos autos, com parte das requeridas na ação principal, no valor total de R$ 576.853,47 (oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais, e quarenta e sete centavos), constando cláusula expressa de que o referido valor refere-se “à compensação por todos os danos materiais que tenha sofrido, objeto da presente demanda”.

Na cláusula 5 constou, “
com o pagamento dos valores aqui pactuados, a Autora e seus patronos outorgarão às Rés plena, rasa, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação e seus pedidos nela requeridos, declarando nada mais ter a reclamar seja a que título for, inclusive multa e honorários sucumbenciais”.

Logo, considerando que a conduta atribuída a agravante é a mesma daquelas imputadas às demais requeridas, participantes da transação; visto que a transação realizada abarcou a pretensão integral, e ainda que a agravada outorgou “
plena, rasa, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação e seus pedidos nela requeridos”,
sem que se fizesse qualquer ressalva quanto a existência de valores remanescentes devido pela co-devedora, ora Agravante, não subsiste o prosseguimento da ação.

Caso a agravada desejasse seguir com a ação contra a agravante, deveria ter feito tal ressalva no instrumento de acordo, deixando claro que aquele pagamento não a extinguiria e reservando-se ao direito de prosseguir na cobrança de eventuais valores remanescentes, o que não foi o caso, em razão do valor pactuado ser o total do pedido inicial. A quitação geral e irrestrita conferida expressamente no documento extinguiu por completo a dívida.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Quarta Câmara Cível, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – TRANSAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – SATISFAÇÃO PLENA DO OBJETO DA DEMANDA – MANIFESTAÇÃO DA AUTORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
A definição de sentença toma em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito no processo; já as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do processo, sem, entretanto, colocar fim ao mesmo.

2 -
A decisão homologatória de acordo decidiu apenas parcialmente o mérito da causa, sendo – corretamente – desafiada pelo recurso de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.

3-
A Seguradora – como signatária da avença – expressamente apontou a compensação por todos os danos materiais sofridos, não havendo que se falar, portanto, em prosseguimento do feito para aferição da quota parte dos litigantes não signatários.

4 -
Mais ainda,
outorgou plena, rasa, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação e seus pedidos,
consistindo o pedido de prosseguimento do feito verdadeiro comportamento contraditório.

5 -
O capítulo do agravo atinente aos honorários sucumbenciais não pode ser objeto de análise neste momento, sob pena de configurar indesejável supressão de instância. E isso porque a matéria, ventilada na origem pelo Agravante em sede de embargos de declaração, não foi analisada em razão do acolhimento do recurso interposto pela autora.

6 -
Recurso parcialmente provido.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5000714-07.2022.8.08.0000, Relator Des. Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 14/06/2022).

Logo, satisfeita a obrigação,
dou
provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença homologatória do acordo, extinguindo o feito com resolução de mérito, quanto à agravante, nos termos do artigo 487, III,
c
, do CPC.

Por fim, com relação ao pedido de exclusão dos honorários de sucumbência formulados nas contrarrazões, não merece conhecimento, na medida em que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão, consoante os princípios do non
reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellattum
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE. ENCARGOS LOCATIVOS. FIADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REFORMATIO IN PEJUS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
7. "Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto" (AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019)
.[...].(AgInt no REsp 1645292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada em contrarrazões, visto que correto o manejo do agravo de instrumento;
conheço
do recurso e no mérito
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença homologatória do acordo, extinguindo o feito com resolução de mérito quanto à agravante, nos termos do artigo 487, III,
c
, do CPC. Por fim,
não conheço
do pedido contraposto apresentado em contrarrazões, por inadequação da via eleita.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR RELATOR

1
WAMBIER, Luiz Rodrigues (Coord); ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. v. 1. p.481.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.